Tribunal: TJES
Processo: 5007148-39.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-39.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que, ao sanar vício extra petita em decisão anterior, readequou a controvérsia à pretensão inicial de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mantendo, contudo, os efeitos quanto à falha no dever de informação e à repetição do indébito, sendo alegadas omissão e contradição quanto à utilização do cartão, validade da contratação e devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas de utilização do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos e provas, conforme orientação do STF (Tema 339).

5. A decisão embargada baseia-se na falha do dever de informação ao consumidor, vício que compromete a validade da contratação independentemente da efetiva utilização do serviço.

6. A alegação de inexistência de má-fé e de engano justificável quanto à repetição do indébito configura insurgência contra o mérito já decidido, sem demonstração de vício técnico no julgado.

7. O embargante não indica de forma específica e fundamentada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado.

8. A atribuição de efeitos infringentes exige a presença de vício apto a alterar o julgado, o que não se verifica no caso.

9. O prequestionamento não autoriza o uso dos embargos sem a presença dos vícios legais, aplicando-se, de todo modo, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

10. Não se aplica multa por embargos protelatórios, pois o recurso visa ao prequestionamento, em consonância com a Súmula 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A falha no dever de informação em contrato de cartão de crédito consignado compromete a validade da contratação independentemente da utilização do serviço.

3. A ausência de demonstração específica de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos.

4. O prequestionamento ficto supre a necessidade de integração formal do julgado quando ausentes vícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
B
anco BMG
S/A
em face do acórdão desta egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento aos
embargos de declaração
por ele manejados e por
Adilson Pio da Silva
.

Com tal desfecho, foi reconhecida a existência de vício
extra petita
no julgamento da
apelação cível
, ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a repetição do indébito, haja vista que a pretensão autoral limitava-se à readequação contratual para a modalidade de empréstimo consignado.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que:
(
i)
o julgado desconsiderou o acervo probatório que atesta a utilização efetiva do cartão pelo consumidor;
(
ii)
as diversas transações colacionadas aos autos, realizadas em estabelecimentos como supermercados, drogarias e restaurantes, evidenciam a fruição regular da modalidade contratada;
(
iii)
inexiste má-fé ou falha na prestação do serviço apta a ensejar a repetição do indébito em dobro;
(
iv)
faz-se necessário o recebimento e o provimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar contradição quanto às provas de utilização e à higidez da contratação; e
(
v)
faz-se necessária a revisão do entendimento atinente à devolução em dobro e ao recálculo do saldo devedor.

De início, cumpre reafirmar premissa elementar: os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador (de ofício ou por provocação) ou corrigir erro material,
não se prestando a reabrir debate de mérito, tampouco a substituir a via recursal própria por sucedâneo aclaratório, sob pena de desnaturação da finalidade integrativa do instituto
.

Também é assente que os embargos declaratórios não impõem ao julgador o enfrentamento exauriente e individualizado de cada argumento, prova ou dispositivo invocado pela parte, sendo suficiente que a decisão seja coerente, congruente e bastante para resolver as questões essenciais à solução da controvérsia, orientação que se harmoniza com o entendimento firmado no Tema nº 339/STF, no sentido de que a exigência constitucional de fundamentação não reclama exame pormenorizado de todas as alegações, desde que a motivação seja idônea e apta a revelar as razões do convencimento.

Assentadas tais balizas, não assiste razão ao embargante.

Isso porque, a instituição financeira embargante visa rediscutir questões de mérito já devidamente apreciadas, desvirtuando a finalidade do instituto previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado ao argumento de que foram colacionadas faturas e comprovantes de transferências financeiras (DOC/TED) que demonstrariam a utilização efetiva do cartão para saques e compras, bem como a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada. Todavia, tal insurgência ignora que o acórdão fundamentou-se na falha do dever de informação, vício que descaracteriza a validade da contratação independentemente da utilização do serviço.

Ademais, verifica-se que o banco utiliza os aclaratórios para contestar a condenação à repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé ou conduta maliciosa, o que configuraria apenas um engano justificável nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa tentativa de afastar a penalidade e pleitear o recálculo das parcelas reforça o nítido caráter de rediscussão de mérito da medida, uma vez que a matéria foi objeto de deliberação judicial e não apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou omissão exigidos pela norma processual. Portanto,
a peça recursal não logrou êxito em apontar deficiências técnicas no julgado
, limitando-se a manifestar inconformismo com o entendimento adotado por este Órgão Colegiado, o que impõe o reconhecimento de que o recurso foi manejado com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da demanda.

O inconformismo do embargante está centrado nos seguintes pontos:
(
i)
a ocorrência de contradição no julgado quanto à suposta falta de clareza nas informações contratuais;
(
ii)
a apresentação de faturas que comprovariam a utilização efetiva do cartão para compras e saques;
(
iii)
a demonstração de transferências financeiras e extratos que detalham gastos diversos e pagamentos via débito em folha;
(
iv)
a plena consciência do consumidor acerca da modalidade de cartão de crédito consignado;
(
v)
a inexistência de má-fé ou conduta maliciosa por parte da instituição financeira; e
(
vi)
a ausência de falha no serviço ou ato ilícito, alegando que eventuais cobranças configurariam apenas engano justificável, o que afastaria a repetição do indébito em dobro.

Depreende-se, todavia, que nenhum dos argumentos apresentados explicita de forma satisfatória em qual ponto o acórdão teria incorrido em contradição, omissão ou qualquer outro vício elencado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante restringe-se a buscar a rediscussão do mérito da causa, manifestando mero inconformismo com a decisão embargada. Mesmo ao alegar a existência de omissões ou contradições, a peça recursal faz tais afirmações de forma genérica, sem comprovar de maneira fundamentada a subsunção do caso às hipóteses legais do recurso aclaratório, revelando o nítido caráter de tentativa de rediscussão da medida.

O que se observa, portanto, não é vício de lógica, mas sim o nítido inconformismo da parte com o resultado desfavorável e a pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha à via recursal eleita.

O escopo de
prequestionamento
, por sua vez, não viabiliza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. De todo modo, aplica-se à espécie o disposto no art. 1.025 do diploma processual civil
1
, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores (prequestionamento ficto), tornando despicienda a integração formal do julgado quando a matéria já foi debatida.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, sua admissão é excepcional e condicionada à efetiva constatação de vício do art. 1.022 do CPC com aptidão para, por consequência lógica, alterar o resultado do julgamento; como aqui não se reconhece obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, o pleito modificativo mostra-se juridicamente inviável, por traduzir, em substância, tentativa de rejulgamento da causa pela via estreita dos aclaratórios.

Por fim,
deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios
pleiteada pelo embargado, por entender que o recurso, embora a merecer evidente desprovimento, visou ao prequestionamento explícito de teses constitucionais, situando-se dentro do exercício regular do direito de defesa, ao menos nesta primeira oposição (Súmula 98/STJ
2
).

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e a eles
nego provimento.

É como voto
.

__________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Súmula 98 STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.